Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714716-19.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700845-45.2021.8.07.0014 AGRAVANTE: LOCAMÉRICA RENT A CAR AGRAVADO: AGENOR FERNANDO DE ARAUJO DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que a Decisão vergastada (ID n° 152821264) foi disponibilizada em 22/03/2023 e publicada em 23/03/2023; e que, nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação, intime-se a parte agravante a fim de que esclareça acerca da tempestividade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora